Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716012-67.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELMO SOARES PEREIRA DE ANDRADE APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Intime-se o autor apelante para colacionar aos autos o último contracheque fornecido pelo seu órgão empregador. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator